Tribunal: STJ
Processo: 0302466-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026517 - MS(2025/0302466-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICARDO ERNESTO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS.
PEDIDO
REVISIONAL
VEICULADO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, no qual se buscava determinar que o Tribunal de origem analisasse o
habeas corpus
mérito de revisão criminal.
2. A defesa alegou que a condenação do agravante ocorreu sem provas de sua
participação no crime de roubo majorado.
3. O Tribunal de origem entendeu pelo não cabimento da revisão criminal, por ausência
de enquadramento nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal,
art. 621
considerando que o pleito configurava tentativa de reexame de provas já analisadas
em decisão transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada
como uma segunda apelação para revalorar provas já analisadas, sem a apresentação
de novas evidências, e se a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com
o
do Código de Processo Penal.
art. 621
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, sendo inadmissível
seu uso para rediscutir teses já apreciadas em decisão transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA54716451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 762f3f74-5bcf-4515-9128-787332312ff0

6. O
do Código de Processo Penal prevê hipóteses taxativas para a revisão
art. 621
criminal, como contrariedade ao texto expresso da lei penal, prova falsa ou surgimento
de novas provas de inocência, o que não se verifica no caso em análise.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para
reexame de provas já analisadas em decisão transitada em julgado.
2. Somente são cabíveis revisões criminais que se enquadrem nas hipóteses taxativas
do
do Código de Processo Penal.
art. 621
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 621;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
952.950/AL,
STJ,
24/6/2025;
AgRg no HC n.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.033.327/MA,
julgado em

25/11/2025; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp n. 2.359.506/SP,
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em

26/8/2024;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 762f3f74-5bcf-4515-9128-787332312ff0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026517 - MS(2025/0302466-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICARDO ERNESTO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS.
PEDIDO
REVISIONAL
VEICULADO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, no qual se buscava determinar que o Tribunal de origem analisasse o
habeas corpus
mérito de revisão criminal.
2. A defesa alegou que a condenação do agravante ocorreu sem provas de sua
participação no crime de roubo majorado.
3. O Tribunal de origem entendeu pelo não cabimento da revisão criminal, por ausência
de enquadramento nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal,
art. 621
considerando que o pleito configurava tentativa de reexame de provas já analisadas
em decisão transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54225449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: c4e10b01-8b80-4592-be90-c3d19f14665b

4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada
como uma segunda apelação para revalorar provas já analisadas, sem a apresentação
de novas evidências, e se a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com
o
do Código de Processo Penal.
art. 621
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, sendo inadmissível
seu uso para rediscutir teses já apreciadas em decisão transitada em julgado.
6. O
do Código de Processo Penal prevê hipóteses taxativas para a revisão
art. 621
criminal, como contrariedade ao texto expresso da lei penal, prova falsa ou surgimento
de novas provas de inocência, o que não se verifica no caso em análise.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para
reexame de provas já analisadas em decisão transitada em julgado.
2. Somente são cabíveis revisões criminais que se enquadrem nas hipóteses taxativas
do
do Código de Processo Penal.
art. 621
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 621;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
952.950/AL,
STJ,
24/6/2025;
AgRg no HC n.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.033.327/MA,
julgado em

25/11/2025; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp n. 2.359.506/SP,
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em

26/8/2024;
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54225449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: c4e10b01-8b80-4592-be90-c3d19f14665b

Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO ERNESTO
RODRIGUES em face de decisão de minha relatoria na qual não conheci do habeas
.
corpus
No presente recurso, a defesa alega que a determinação de retorno dos autos
ao Tribunal de origem para novo julgamento da revisão criminal não demanda
revolvimento fático-probatório.
Pondera que, ao revés do afirmado pela Corte estadual, a matéria arguida em
sede revisional não teria sido analisada quando da apelação.
Aduz que "mesmo que se considere a menção genérica do reconhecimento
fotográfico como matéria aventada no processo originário da sentença condenatória,
em verdade, discute-se na Revisão Criminal a condenação do agravante totalmente
contrária à própria evidência dos autos e baseada em prova eivada de nulidade,
fundamentada unicamente em um reconhecimento feito sem rigor e sem confirmação
em juízo, com nenhuma outra testemunha ou prova que valide o reconhecimento
(fl. 651).
irregular, como detalhadamente explicado nas razões defensivas"
Reitera não haver nos autos documento que ratifique o reconhecimento
fotográfico realizado de forma irregular, bem como que as testemunhas ouvidas em
juízo não apresentaram elementos concretos a embasar a condenação do ora
agravante.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
É o breve relatório.
VOTO
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Verifica-se que a revisão criminal ajuizada pela defesa não foi conhecida, por
decisão monocrática, o que ensejou a interposição do respectivo agravo regimental ao
qual a Corte estadual negou provimento.
Na ocasião, o pedido revisional sequer foi conhecido, uma vez estariam
ausentes os requisitos previstos no
do CPP, tendo destacado
art. 621
que "tanto a
validade do reconhecimento feito na delegacia quanto todo arcabouço probatório são
questões que já foram examinadas em sede de apelação criminal, não podendo ser
(fl. 547).
novamente reapreciadas."
Assim, não há ilegalidade que justifique a determinação de novo julgamento do
pleito revisional, porquanto o acórdão combatido encontra-se em consonância com
a jurisprudência consolidada desta Corte Superior no sentido "da inadmissibilidade da
Documento eletrônico VDA54225449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: c4e10b01-8b80-4592-be90-c3d19f14665b

revisão criminal como uma espécie de segunda apelação, objetivando o mero reexame
de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no
do
art. 621
CPP."
Com efeito, a utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional
desconstituição da coisa julgada, exige o preenchimento dos requisitos previstos no
do CPP, ausentes no presente caso, porquanto, além da defesa não ter
art. 621
demonstrado a contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos, sua pretensão demanda o exame aprofundado de provas,
procedimento inviável na via escolhida.
Nesse sentido, cita-se precedente (grifos nossos):
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que julgou
improcedente pedido de revisão criminal, mantendo a
condenação do paciente por crime previsto no artigo 1o,
incisos I e III da

artigo 71 do Código Penal.
Lei 8.137/90 c/c
2. A defesa alega nulidade na sentença
condenatória, sustentando a atipicidade material da
conduta e a aplicação do princípio da insignificância, dado
que o valor do débito tributário é inferior ao limite adotado
para crimes tributários.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
negou provimento ao recurso de apelação e julgou
improcedente a revisão criminal, entendendo que a defesa
buscava reexame de fatos e provas já analisados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há
constrangimento ilegal na manutenção da condenação do
paciente, em razão da alegada atipicidade material da
conduta e aplicação do princípio da insignificância.
5. Outra questão é saber se o habeas corpus pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, em face
da jurisprudência que restringe seu cabimento.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
habeas corpus, pois a tese de atipicidade material não foi
enfrentada pela decisão colegiada impugnada, o que
impede a apreciação da matéria sob pena de supressão de
instância.
7. A jurisprudência do STJ e do STF não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
presente caso.
8. A revisão criminal foi corretamente não
conhecida na origem, pois a defesa buscava reexame
de fatos e provas, sem demonstrar contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54225449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: c4e10b01-8b80-4592-be90-c3d19f14665b

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade. 2. A revisão criminal não
é cabível para reexame de fatos e provas já analisados,
sem demonstração de contrariedade ao texto expresso
da lei penal ou às evidências dos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I;
art. 621,
CPP,
§ 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 654,
HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j.
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, j. 27.03.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
952.950/AL,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de
)
30/6/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
REVISÃO
CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava
determinar que o Tribunal de origem analisasse o mérito
de revisão criminal.
2. A defesa alegou que a condenação da agravante
ocorreu sem provas de sua participação nos crimes de
tráfico e associação para o tráfico, fundamentando-se
apenas em seu relacionamento com pessoa procurada
pela polícia à época dos fatos.
3. O Tribunal de origem entendeu pelo não
cabimento da revisão criminal, por ausência de
enquadramento nas hipóteses previstas no
do
art. 621
Código de Processo Penal, considerando que o pleito
configurava tentativa de reexame de provas já analisadas
em decisão transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
revisão criminal pode ser utilizada como uma segunda
apelação para revalorar provas já analisadas, sem a
apresentação de novas evidências, e se a decisão do
Tribunal de origem está em conformidade com o art. 621
do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não pode ser utilizada
como sucedâneo de apelação, sendo inadmissível seu
uso para rediscutir teses já apreciadas em decisão
transitada em julgado.
6. O
do Código de Processo Penal prevê
art. 621
hipóteses taxativas para a revisão criminal, como
contrariedade ao texto expresso da lei penal, prova
falsa ou surgimento de novas provas de inocência, o
que não se verifica no caso em análise.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que a revisão criminal
não se presta ao mero reexame de fatos e provas,
conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54225449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: c4e10b01-8b80-4592-be90-c3d19f14665b

1. A revisão criminal não pode ser utilizada
como sucedâneo de apelação para reexame de provas
já analisadas em decisão transitada em julgado.
2. Somente são cabíveis revisões criminais que
se enquadrem nas hipóteses taxativas do
do
art. 621
Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
HC
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
206.847/SP,
16.02.2016; STJ, AgRg no
Min. Carlos
REsp 2.024.827/RJ,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 13.08.2025;
STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis Júnior,
971.147/SP,
Sexta Turma, julgado em 13.08.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.033.327/MA,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025,
DJEN de
)
2/12/2025.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA DA
CONCESSÃO DE HABEAS
PENA. DESCABIMENTO.
CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A utilização da revisão criminal, ação cuja
função é a excepcional desconstituição da coisa
julgada, reclama a demonstração da presença de uma
de suas hipóteses de cabimento previstas no art. 621
do Código de Processo Penal - CPP, situação não
ocorrente na espécie.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte, a
revisão criminal não pode ser utilizada como se
apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir,
minuciosamente e à luz dos mesmos elementos
probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas
no processo originário, e sua utilização para o
questionamento da dosimetria da pena tem cabimento
restrito à descoberta de novas provas, à violação do
texto expresso da lei ou à desproporcionalidade
manifesta na fixação da pena, o que não se observou
no caso concreto. Precedentes.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts.
647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior
entende que a concessão da ordem de habeas corpus ex
officio é de iniciativa exclusiva do julgador quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência, o que, todavia, não se vislumbra na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.359.506/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
)
30/8/2024.
Assim, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da
decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54225449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: c4e10b01-8b80-4592-be90-c3d19f14665b

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA54225449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: c4e10b01-8b80-4592-be90-c3d19f14665b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.517 / MS
Número Registro: 2025/0302466-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00459344620158120001 14036984820258120000 459344620158120001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: RICARDO ERNESTO RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO ERNESTO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54688881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:43
Código de Controle do Documento: 12cf46f3-af26-4923-9e61-72920a9e07ea

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:43
Código de Controle do Documento: 12cf46f3-af26-4923-9e61-72920a9e07ea